Tribunal: TJSP
Processo: 0513243-83.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA e TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributos referentes aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição em relação aos tributos do exercício de 2.003 – Não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA e TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributos referentes aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição em relação aos tributos do exercício de 2.003 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do CTN (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966 – ISSQN POR ESTIMATIVA – Prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento das respectivas parcelas mensais devidas pelo apelado – Apelado que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa referente ao exercício de 2.003 – Considerando a data de ajuizamento da ação de execução fiscal (29/12/2.008), todos os pagamentos mensais de ISSQN por estimativa foram atingidos pela prescrição, tendo em vista que o último teve seu vencimento em 17/09/2.003 – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo sujeito a lançamento de ofício – Execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando-se que o vencimento mais recente da aludida taxa ocorreu em 17/10/2.003 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade dos crédito tributários, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.